Tribunal: STF
Processo: ARE 1390636
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS ÀEXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. IRREDUTIBILIDADESALARIAL. COISA JULGADA. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO,DO CPC. INAPLICABILIDADE. COMPENSAÇÃO. BASE DECÁLCULO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS.



    1. Inexistindo qualquer reconhecimento por parte do STF acerca de eventual incompatibilidade entre o entendimento firmado no título executivo e a Constituição Federal, não há falar na inexigibilidade da obrigação nele contida, mostrando-se inaplicável a regra inserta no art. 741, parágrafo único,do CPC.



    2. Tendo o título exequendo expressamente assegurado aos servidores a manutenção, por ocasião da passagem do regime celetista para o estatutário, de quantia eventualmente excedente aos novos quantitativos,deve tal direito ser observado em sede de execução, sob pena de ofensa àcoisa julgada.



    3. Em atenção ao disposto no título exequendo, os valores excedentes transformados em VPNI devem ser compensados somente com o reajuste concedido pela Lei 8.162/91 e com os aumentos remuneratórios resultantes das Leis 10.302/2001 e 10.405/2002.



    4. Reconhecida a impossibilidade de redução salarial quando da transposição do regime celetista para o estatutário, deve a rubrica relativa aos valores excedentes ser calculada observando-se todas as parcelas remuneratórias referentes ao mês de dezembro de 1990.



    5. A contar de 01/07/2009, data em que passou a viger a Lei11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/97, para fins de atualização monetária, haverá a incidência dos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, os quais têm seu emprego limitado a25/03/2015, a partir de quando devem ser substituídos pelo IPCA-E.



    6. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários advocatícios (art. 21, caput, CPC), restando suspensa a exigibilidade de pagamento de eventual saldo em favor da embargante, caso a parte embargada seja beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para explicitar pontos da decisão, sem efeitos modificativos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Da simples leitura do acima transcrito, verifica-se que esta Turma afastou odireito dos servidores à revisão dos vencimentos pela variação do IPC demarço/1990, garantindo, tão-somente, com base no princípio dairredutibilidade salarial, que a expressão nominal de sua remuneração nãofosse reduzida por ocasião da passagem do regime celetista para oestatutário.



    Resta evidente, portanto, que o caso dos autos não se enquadra nashipóteses previstas no art. 741, parágrafo único, do CPC, não havendoqualquer reconhecimento por parte do STF acerca de eventualincompatibilidade entre o entendimento firmado no título executivo e aConstituição Federal, motivo pelo qual não há falar na inexigibilidade daobrigação nele contida.



    (...)



    Assim, tendo o título exequendo expressamente assegurado aos servidores amanutenção, por ocasião da passagem do regime celetista para oestatutário, de quantia eventualmente excedente aos novos quantitativos,deve tal direito ser observado em sede de execução, sob pena de ofensa àcoisa julgada.



    Por fim, não há falar em 'ponderação de interesses em conflito'. A coisajulgada é regra processual, a qual, por óbvio, com exceção das hipóteseslegalmente previstas, deve ser observada, sendo inadmissível, como naverdade pretende a FURG, a utilização dos embargos do devedor como meiode rediscussão das questões atinentes à fase ordinária.



    (...)



    Inicialmente, no que se refere à limitação do pagamento da parcela emquestão, a decisão de primeiro grau mostra-se irrepreensível, uma vez que otítulo exequendo autoriza a compensação dos respectivos valores tãosomente com o reajuste concedido pela Lei 8.162/91 e com os aumentosremuneratórios resultantes das Leis 10.302/2001 e 10.405/2002.



    Por seu turno, reconhecida a impossibilidade de redução salarial quando datransposição do regime celetista para o estatutário, deve a rubrica relativaaos valores excedentes ser calculada observando-se todas as parcelasremuneratórias referentes ao mês de dezembro de 1990, o que, no caso,inclui a 'COMPL. SAL. LEI 7995/90' e a 'VANTAGEM PES. SENT. JUDIC.'."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente